Tribunal: TJDFT
Processo: 0726293-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONTRATANTE. REJEIÇÃO. CANDIDATO COM DEFICIENCIA. CONTROVÉRSIA SOBRE O GRAU DE PERDA AUDITIVA. SURDEZ UNILATERAL TOTAL. LEI 14.798/2023. MÉDIA ARITMÉTICA DA PERDA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. EXCLUSÃO DO CANDIDATO DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ILEGALIDADE. TEMA 485 DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em que pese os atos de seleção e avaliação dos candidatos sejam diretamente realizados pela banca examinadora, a contratante continua responsável pela organização do concurso, inclusive, ao final, a ela cabe a nomeação dos candidatos que forem definitivamente aprovados. Alegação de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. A Lei 14.798/2023 prevê como deficiência auditiva a limitação de longo prazo de audição, unilateral total ou bilateral parcial ou total, identificada por meio de audiograma e cuja média aritmética seja de 41 dB (quarenta e um decibéis) ou mais, aferida nas frequências de 500 Hz (quinhentos hertz), 1.000 Hz (mil hertz), 2.000 Hz (dois mil hertz) e 3.000 Hz (três mil hertz).
3. Identificada média superior, é ilegal a exclusão do candidato, nas vagas destinadas às pessoas com deficiência, fundamentada em redação legal ultrapassada.
4. Uma vez que o caso é sobre o grau da perda auditiva do autor, a matéria não se enquadra na vedação de apreciação pelo Poder Judiciário reconhecida no Tema 485 do STF, posto que não se trata de juízo de valor acerca dos critérios adotados pela Banca Examinadora, mas pela violação dos requisitos previstos na legislação.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.